Tribunal: TJES
Processo: 5011036-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011036-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA FERRACO FITTIPALDI e outros (3)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao requisitado.

2. RELATÓRIO

Os Requerentes afirmam que foram vítimas de golpe bancário. Aduzem que após o diagnóstico de câncer do segundo Requerente, com intuito de anteciparem e regularizarem algumas pendências, aquele realizou o saque do seu FGTS, e no dia 08/10/2021 com a transferência do valor de R$ 30.000,00 para a conta da primeira Requerente com a finalidade de quitar a fatura do cartão de crédito. Aduzem que no dia 16/10/2021, a autora recebeu a ligação de número (61) 4004- 0001, em que foi informada por pessoa que se dizia preposta da Requerida, que detectaram movimentação suspeita em sua conta bancária, sendo orientada a procurar uma agência e utilizar uma das máquinas de autoatendimento para proceder com alguns passos, o que o fez. Afirma que no dia 24/10/2021, recebeu ligação do número (61) 3426-0300, questionando se a Requerente reconhecia a realização da transferência via PIX no valor de R$20.000,00 realizada no dia 18/10/2021, sendo orientada a procurar uma agência para resolver a questão sendo que na agência foi informada que o procedimento realizado no dia 16/10/20201 se tratava na verdade de fraude, cuja conta beneficiária da transação estava em nome da primeira Requerente, contudo nunca teve conta junto a instituição da segunda requerida. Sustentam que tentaram solucionar a questão de forma administrativa junto as Requeridas, mas não lograram êxito. Diante disso, pleiteiam a restituição dos valores da transação debitada em conta autoral e danos morais.

Em sede de sentença: ACOLHEU os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a. CONDENOU o BANCO DO BRASIL a pagar a PAULA FERRACO FITTIPALDI, o valor de: • R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais, sendo com correção monetária, desde 18/10/2021 (Súmula 43, STJ), com juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; • R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local. b. CONDENOU o BANCO DO BRASIL a pagar a ANDRE FILIPE PEREIRA REID DOS SANTOS, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local. c. CONDENOU o BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA a pagar a PAULA FERRACO FITTIPALDI e ANDRE FILIPE PEREIRA REID DOS SANTOS, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), sendo R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recursos inominados almejando que seja reformada a sentença julgando os pedidos conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, as Requeridas não se desincumbiram do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, a legalidade e regularidade da operação ora contestada e da abertura da conta em nome da autora para qual o valor foi destinado.

Dessa forma, é devida a restituição, pelo Banco do Brasil, do valor de R$ 20.000,00, referente à transação realizada e debitada da conta autoral.

Quantos aos danos morais, a fraude sofrida pelos Requerentes configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelos Requeridos, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC).

A primeira ré por não ter diligenciado a contendo afim de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso da parte autora, após a habilitação de um novo dispositivo e o segundo Requerido em razão da abertura de conta em nome da autora por terceiros sem as devidas precauções, fatos estes capazes de ensejar responsabilidade objetiva pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC, sendo cabível indenização por danos morais, nos moldes do art. 6°, VI do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, suficiente.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Os quais se mantêm com a exigibilidade suspensa para os Recorrentes beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.